Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. MENORIDADE. PENA APLICADA. REDUÇÃO. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos de metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Considerando que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, e decorridos mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória que lhe cominou pena de 2 anos de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do crime em relação ao embargante, nos termos do artigo 109, inciso IV, cumulado com o artigo 115, ambos do Código Penal.